Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730627-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MOACIR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. Em síntese, MOACIR RODRIGUES DA SILVA propôs Ação de Liquidação Provisória de Sentença (PJE n. 0706013-33.2022.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Banco do Brasil S.A, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal. Ademais, teceu outras alegações preliminares e de mérito. No curso do processo, em decisão saneadora, o juízo rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem como a tese de inépcia da petição inicial e de alteração do termo inicial dos juros de mora. Em suas razões, o banco recorrente sustenta que: 1) o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal, uma vez que União e Banco Central foram condenados solidariamente; 2) o foro competente é o da Justiça Federal; 3) ausência de interesse de agir; 4) há inépcia da inicial, ante a ausência de documentos necessários ao ajuizamento da ação; 5) a atualização monetária deve se dar com base na tabela da Justiça Federal; 6) os juros de mora não podem ser calculados desde a citação na ação civil pública; 7) o dever de guarda dos documentos está sujeito ao prazo prescricional de 20 anos. Ao final, o banco agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada nos termos das razões do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, não se conhece do recurso quanto ao pedido de aplicação da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal. Tal pleito não foi suscitado na origem e, portanto, não pode ser apreciado neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mais, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado no presente feito. Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal corrente afasta a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também afasta a necessidade de análise do elemento teleológico. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do referido conceito. Na hipótese, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do CDC nas hipóteses de contratos de cédulas de crédito rural (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). Quanto à pretensão de chamamento ao processo da União e do Banco Central, o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos, a solidariedade passiva foi instituída pelo CDC para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Assim, em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Nessa linha, o STJ já decidiu que, nas ações de consumo, “a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). Também não há, em princípio, inépcia da petição inicial. O próprio agravante instruiu os autos de origem com os relatórios de evolução dos saldos devedores das cédulas rurais de números 90/00029-3 e 90/00030-7, de modo que não há falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito De igual sorte, o próprio agravante reconhece que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Assim, se a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, persiste o dever do banco de manter sob sua guarda os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em discussão. Além disso, não se sustenta a alegação de ausência de interesse de agir. Pela documentação apresentada, o próprio banco reconhece a realização dos pagamentos alegados pelo autor, ao menos em parte. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Por fim, além da falta de probabilidade do direito, o presente recurso não preenche o requisito do perigo na demora, já que, ao final, a decisão agravada apenas intimou o autor para se manifestar sobre os valores reconhecidos pelo réu. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator